Tribunal: TJDFT
Processo: 0730523-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AIRON, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina que, ao deferir liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consignou que, caso frustrada a diligência, o devedor deveria ser citado e intimado a declinar o paradeiro do bem, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da causa. Sustentou que a imposição da obrigação de fazer e multa por descumprimento não teria fundamento legal, bem como seria contrário ao ordenamento jurídico impor ao réu produzir prova contra si. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão vergastada. Deixou de efetuar o preparo e requereu gratuidade de justiça. Indeferido o pedido do benefício, a parte comprovou sua concessão pelo juízo de origem e requereu o processamento do recurso. É o relatório. Decido. Concedida a gratuidade de justiça, ela perdurará no curso de todo o processo, salvo se for revogada. Considerando a sua concessão no primeiro grau e antes da interposição deste recurso, dispensado o respectivo preparo. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que impôs obrigação de fazer ao devedor e arbitrou multa por descumprimento em ação de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Assim, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora, cujo rol segue abaixo. (...) Caso encontrado o devedor, mas não o veículo, o Oficial de Justiça devera CITAR e intimar o devedor a indicar a localização do veículo, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito. Se o devedor permanecer inerte, intime-se a parte autora para indicar a localização do veículo, sendo facultada a conversão em execução em caso de impossibilidade.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, há que se consignar que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a obrigação do devedor fiduciante de entregar o bem ao credor fiduciário tem expressa previsão legal: Art. 1.363. Antes de vencida a dívida, o devedor, a suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação, sendo obrigado, como depositário: I - a empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza; II - a entregá-la ao credor, se a dívida não for paga no vencimento. O novo ordenamento processual civil positivou os princípios da boa-fé e cooperação das partes para com o processo. “Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, o princípio da cooperação impõe a “todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. Como o dispositivo prevê a cooperação como dever, é natural que o desrespeito gere alguma espécie de sanção, mas não há qualquer previsão nesse sentido no dispositivo ora analisado”[1] Em complemento ao dispositivo, o art. 77, do Código de Processo Civil, ao prever os deveres das partes, estabeleceu que constitui ato atentatório à dignidade da justiça, passível de advertência e multa, deixar de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 . § 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o , e 536, § 1o . § 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. § 7o Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2o. § 8o O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. Nesse sentido, cabe às partes fiel cumprimento às decisões judiciais, devendo lançar mão dos recursos processuais adequados na hipótese de insurgência, mas não inovar no estado das coisas, ocultar o objeto litigioso ou utilizar-se de subterfúgios para se furtar ao cumprimento. A ação da alienação fiduciária tem características muito parecida com a chamada ação executiva, daí porque possível a aplicação, por analogia, e quanto aos atos executivos, do artigo 774, inciso V, do CPC, que define o ato atentatório à dignidade da justiça. É bem verdade que a incidência da multa nesse caso não é automática, ou seja, pela simples omissão ou falta de indicação de bens, mas da prova de que o devedor dolosamente ou de má-fé ocultou-os. Lado outro, não se vislumbra risco de dano grave, posto que, ele só poderia advir caso a multa fosse imediatamente cobrada ou exigida. Mas seu cabimento e exigência já estão sob discussão em sede recursal, de modo que para que isso ocorra, será imprescindível o entendimento a ser firmado pelo Colegiado. Logo não se vislumbrando a urgência para uma pronta intervenção deste Relator. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Editora Juspodivm. 8a Edição. 2016.